Tribunal: STF
Processo: HC 70957
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus". Regime  inicial  de cumprimento  de pena.
Fixação da pena. Fundamentação. Nulidades.
1.         Tendo sido a condenação proferida a 27/08/1975, bem antes,
portanto,  do advento  da Lei n.  7.209, de  11.07.1984, que exigiu a
fixação  do regime  inicial de  cumprimento de  pena (paragrafo 3. do
art.  33 da nova Parte Geral do Código Penal), não incidiu a sentença
em nulidade, ao não fixa-lo.
2.        Estando satisfatoriamente fundamentada a fixação da pena, e
no  minimo  legal,  não  e de  se  reconhecer  a  nulidade  arguida a
respeito.
          "H.C." indeferido.